Tribunal: TJSP
Processo: 2314231-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINENTE À NULIDADE DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA JÁ DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINENTE À NULIDADE DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA JÁ DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E À NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFRONTA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONDUTA TEMERÁRIA E PROTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.